Tribunal: TJDFT
Processo: 0724146-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724146-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO CONSTANTINO DOS SANTOS APELADO: TAINA MATOS FERNANDES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ronaldo Constantino dos Santos contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer proposta em desfavor de Tainá Matos Fernandes, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (CPC, art. 487, inciso I, ID no 35473614). 2. Como consequência da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade foi suspensa pelo fato de o autor ser beneficiário da gratuidade de justiça. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo e pede, preliminarmente, a manutenção do benefício. 4. Nas contrarrazões de ID no 35473621, a apelada, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor, sob o argumento de que, além da declaração de hipossuficiência, não há nos autos outros elementos capazes de comprovar que a parte faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO